Tribunal: TJSP
Processo: 1010495-81.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação Revisional de Contrato. Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem a obrigação de pagamento da tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista. Insurgência do réu.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação Revisional de Contrato. Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem a obrigação de pagamento da tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista. Insurgência do réu.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira não cuidou de exibir cópia do laudo correspondente, tampouco recibo de eventual prestador do serviço. Ausência de prova de que tais serviços tenham sido efetivamente prestados.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A seguradora contratada (Zurick Santander Brasil) faz parte do mesmo conglomerado econômico do banco apelante. Ao atuarem de forma conjunta, impõem ao consumidor a contratação de um seguro prestamista na mesma oportunidade do contrato de financiamento, restando demonstrada a prática da venda casada.

RESTITUIÇÃO. Ausente a demonstração de má-fé na conduta do banco, a restituição dos valores cobrados indevidamente deverá se dar na forma simples. Recurso parcialmente provido.